Tribunal: TJMT
Processo: 1016502-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016502-14.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (EMBARGANTE), JOSE MURA JUNIOR - CPF: 062.075.928-32 (EMBARGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1016502-14.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME

EMBARGADO: JOSE MURA JUNIOR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto pelo
REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 1036890-77.2021.8.11.0041, opostos por
JOSE MURA JUNIOR
, que considerou tempestivos os embargos opostos e deferiu produção de prova.

A embargante aduz que “
a agravada não apresentou nenhuma prova suficiente para constatar a indisponibilidade do sistema no último dia do prazo recursal, somente alegou a criação de um chamado administrativo, o qual não foi atendido, pois certamente não havia razão em seu requerimento administrativo, assim como anexou aos autos de origem, vídeos, os quais esse tribunal se baseou cegamente para decidir pela tempestividade dos embargos apresentados
”.

Relata que “
o sistema não estava indisponível, pois caso o mesmo estivesse “fora do ar” na hora que o agravado registrou o vídeo, próximo às 23 horas e o suposto problema técnico tivesse perdurado pela madrugada como relatado, o prazo seria automaticamente prorrogado pelo próprio sistema no para o dia útil seguinte. Prova disso é que o chamado administrativo feito pelo agravado sequer foi atendido, pois não havia razão para tal, já que o sistema se encontrava em perfeito funcionamento, conforme prova a pesquisa de disponibilidade do TJMT clickjud
”.

Descreve que “
O fato de indisponibilidades no sistema poderem ocorrer não pode servir de salvo conduto a irresponsabilidade processual inerente aos patronos e as partes de apresentarem suas peças processuais em tempo hábil, em observação da legalidade processual (devido processo legal)
”.

Expõe que “
não comprovada a indisponibilidade no sistema, a decisão originária, e o acórdão falham em observar o disposto no artigo 373 do CPC, pois não é possível, através do fraco e ludibrioso argumento do embargado, a prova inequívoca da indisponibilidade. Pelo contrário, como pode-se pelas provas colacionadas, o sistemas funcionava perfeitamente na data e hora em que alegadamente para o embargado não houve disponibilidade
”.

Pede o acolhimento dos embargos (id. 192770657).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 194886151).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto pelo
REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 1036890-77.2021.8.11.0041, opostos por
JOSE MURA JUNIOR
, que considerou tempestivos os embargos opostos e deferiu produção de prova.

A pretensão da parte não merece prosperar, pois pretende alterar o entendimento, que foi claro no sentido de estar demonstrado o vício a impedir o protocolo dos embargos. A via dos embargos de declaração não servem a este fim.

Eis o voto:

“Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da
Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 1036890-77.2021.8.11.0041, opostos por
JOSE MURA JUNIOR
, que considerou tempestivos os embargos opostos e deferiu produção de prova.

A despeito dos argumentos referentes à indisponibilidade do sistema no dia 22, fato é que se comprovou que ocorreu no dia 21, com confirmação por meio de atendimento de chamado registrado pela patrona do agravado:

Apesar de a agravante dizer que o vídeo retrata erro no dia 22/10/2021, fato é que o print de tela se refere ao horário da meia-noite (00:00hrs), ou seja, o erro se iniciou no dia 21/10/2021 e perdurou pela madrugada:

Diferente seria se o vídeo fosse gravado em meio da manhã ou da tarde do dia 21, mas foi registrado no passar do dia 21 para o dia 22, à meia-noite, de modo que comprovado que, no prazo fatal, o sistema estava indisponível.

Ademais, print juntado aos autos dá conta de que o erro foi constatado antes, próximo das 23hrs do dia 21/10/2021:

Sobre o “Atestado de Indisponibilidade de Sistema”, certamente que está irregular, pois a agravante comprova que no dia 21 e no dia 22 o sistema estava não operacional, de maneira que atestar que apenas no dia 11/10 e 27/10 é que estaria fora não está correto.

Os vídeos e o chamado dão clara exposição de que, em 21 e 22 o agravado teve dificuldades por problemas técnicos, e a omissão do atestado acerca destas datas tira a sua credibilidade, em relação ao presente caso em específico.

Tanto o problema foi solucionado apenas no dia 22 que o protocolo dos embargos foi possível no período da noite, às 23:12hrs.

Assim, entendo que, por problemas sistêmicos, devem os embargos à execução ser considerados tempestivos.

O Art. 9 da Resolução No 185 de 18/12/2013, define a indisponibilidade do sistema quando ausente possibilidade de consulta aos autos e a transmissão eletrônica dos atos:

“Art. 9o Considera-se indisponibilidade do sistema PJe a falta de oferta ao público externo, diretamente ou por meio de webservice, de qualquer dos seguintes serviços:

I – consulta aos autos digitais;

II – transmissão eletrônica de atos processuais; ou

III – acesso a citações, intimações ou notificações eletrônicas.”

Inclusive, no art. 11, II, menciona
em relação ao horário perto da meia-noite
, como no presente caso:

“Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8° serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando:

[...]

II -
ocorrer indisponibilidade entre 23h00min e 23h59min, qualquer intervalo de tempo.”

Já a Lei n° 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, bem estabelece que a indisponibilidade do sistema por motivo técnico, prorroga o prazo para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema:

“Art.10 A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos e privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma automática, fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo.

[...]

§ 2o No caso do § 1o deste artigo, se o Sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema.”

Assim, deve a tempestividade dos embargos ser mantida.

Julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. ARTS. 224, § 1o, DO CPC/2015 E 10, § 2o, DA LEI No 11.419/2006. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA DO JUDICIÁRIO. INDEPENDÊNCIA DOS SISTEMAS DE PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA. INDISPONIBILIDADE POR MAIS DE 60 MINUTOS OCORRIDA APENAS NO SISTEMA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Ação de embargos à execução, ajuizada em 16/3/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 29/4/2022 e concluso ao gabinete em 10/11/2022. 2. O propósito recursal é decidir se a indisponibilidade, por mais de 60 minutos, do sistema eletrônico do Poder Judiciário de primeira instância implica a prorrogação do prazo recursal em segunda instância, ainda que os sistemas sejam independentes. 3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes.
4. Nos termos dos arts. 224, § 1o, do CPC/2015 e 10, § 2o, da Lei no 11.419/2006, os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema, se coincidirem com dia em que houver indisponibilidade do sistema eletrônico do Judiciário. 5. No âmbito dos processos que tramitam por meio do PJe, regulamentado pela Resolução CNJ no 185/2013, a prorrogação do prazo processual fixado em dias é admitida apenas quando a indisponibilidade do sistema (I) for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h; ou (II)
ocorrer das 23h às 24h
.
6. Em havendo independência dos sistemas de primeira e segunda instância, a indisponibilidade de um não justifica a prorrogação do prazo de ato que deve ser praticado no outro, ressalvada eventual prova de que o acesso ao outro sistema seria indispensável para a prática do ato. 7. Hipótese em que (I) foi certificada a independência entre os sistemas do PJe de primeira e de segunda instância; (II) a indisponibilidade do sistema do PJe de segunda instância - no qual seria praticado o ato de oposição de embargos de declaração contra o acórdão que julgou a apelação - ocorreu por menos de 60 minutos no dia do vencimento do prazo (8/9/2021); (III) portanto, não há que falar em prorrogação do prazo recursal, sendo intempestivos os embargos opostos em 9/9/2021, como decidiu o Tribunal de origem. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (REsp n. 2.060.975/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 17/8/2023.).

Acerca da prova oral determinada, fato é que, a despeito de se dizer ausente fundamentação ao seu deferimento, o juiz, presidente do processo, entendeu pela realização para evitar alegação de cerceamento de defesa, que, obviamente, ocorre quando se prejudica a parte que requereu a realização da prova.

Assim, certamente que se preservou o contraditório e a ampla defesa, bem como a economia processual, pois convencido dos argumentos da parte agravada, no sentido de que a prova seria necessária parta “a) Depoimento pessoal da requerente, a fim de esclarecer toda e qualquer dúvida acerca do acordado e pagamento, nos termos do Art. 385 do CPC; b) Oitiva de testemunhas, uma vez que comprovarão que requerente realizou o pagamento de parte do débito questionado no presente autos e que prestou serviço de guarda e preservação do imóvel durante todo período contratual, bem como não retirou nenhum dos equipamentos, materiais e insumos que o adquiriu para realização da atividade que não foi exercida, em virtude da não concessão de licença para extração de minério.”

Os elementos que se busca aclarar serão importantes à solução da controvérsia, auxiliando na prolação de decisão de mérito, de modo que o juiz, aferindo ser necessária a prova, a deferiu, não havendo vícios de fundamentação e prejuízo à parte agravante.

Quaisquer elementos que somarem aos autos são importantes à busca mais próxima à verdade, e o indeferimento do pedido certamente deixará de oportunizar a juntada de mais evidências a se proferir decisão favorável até mesmo ao ora impugnante.

O art. 370 do CPC dispõe que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

O Juiz, como destinatários das provas, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC/2015, decide a respeito da conveniência ou não da sua produção, possibilitando formar o seu convencimento para o correto deslinde da causa, e foi o feito pelo juiz de primeiro grau.

Assim, também deve ser mantida a prova testemunhal.

Ante o exposto, revogo o efeito suspensivo e DESPROVEJO o recurso.

É como voto.”

Assim, observa-se que na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024